Tribunal: TJSP
Processo: 2091173-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Exequente que, após o ajuizamento da ação, faliu – Valor pertencente à executada bloqueado, via penhora on line – Determinação, pela magistrada, de transferência para o juízo falimentar, devendo o advogado da exequente habilitar-se naqueles autos – Impossibilidade – Honorários advocatícios que não se confundem com o patrimônio da massa falida –

Ementa:
MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Exequente que, após o ajuizamento da ação, faliu – Valor pertencente à executada bloqueado, via penhora on line – Determinação, pela magistrada, de transferência para o juízo falimentar, devendo o advogado da exequente habilitar-se naqueles autos – Impossibilidade – Honorários advocatícios que não se confundem com o patrimônio da massa falida – Verba honorária que deve ser paga pela devedora, e não pela credora falida – Valor correspondente aos honorários do agravante que deve ser destacado do montante penhorado antes da transferência ao juízo da falência – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000517966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091173-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FERNANDO
SOARES
JÚNIOR,
é
agravado
TRILHA
SP
MASTER
COMERCIO
E
REPRESENTAÇÕES DE VÉICULOS LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MENDES
PEREIRA (Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091173-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 22.314 - (jga/fr)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2091173-13.2019 – SÃO PAULO.
Agravante: Fernando Soares Júnior.
Agravada: Trilha SP Master Comércio e Representações de Veículos Ltda.
Interessada: GHF Comercial International Trading Ltda. (em Recuperação
Judicial).
Juíza: Gisele Valle Monteiro da Rocha.
Voto 22.314
MONITÓRIA FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Exequente que, após o ajuizamento
da ação, faliu
Valor pertencente à executada
bloqueado, via penhora on line Determinação, pela
magistrada, de transferência para o juízo falimentar,
devendo o advogado da exequente habilitar-se
naqueles autos
Impossibilidade
Honorários
advocatícios que não se confundem com o
patrimônio da massa falida Verba honorária que
deve ser paga pela devedora, e não pela credora
falida Valor correspondente aos honorários do
agravante que deve ser destacado do montante
penhorado antes da transferência ao juízo da
falência Recurso provido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação monitória (fase de
cumprimento de sentença) movida pela interessada à agravada o agravante é
advogado daquela , manteve decisão que determinou a transferência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091173-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 22.314 - (jga/fr)
3
valores penhorados para a conta judicial à disposição do juízo da falência
consignado que o agravante deverá habilitar-se naqueles autos, observando-se
que seu crédito é preferencial aos demais, dada a natureza alimentar (fls. 323,
332 e 340).
Diz-se que a verba honorária deve ser satisfeita pela executada.
Assim, não é credor da massa falida. Portanto, de rigor seja destacado do
montante penhorado, os honorários advocatícios a que faz jus, já que atuou na
causa antes da falência da exequente. Pede efeito suspensivo que deferi
(fls. 348/350).
Requisitadas peças necessárias (fl. 42), foram juntadas (fls.
46/343).
O agravante manifestou oposição ao julgamento virtual (fls.
345/346).
Não houve apresentação de contraminuta (fl. 356). Por força da
deliberação de fl. 360 o julgamento foi convertido em diligência, determinada
intimação do administrador judicial, que não se manifestou (fl. 366). Na
sequência, remetidos os autos para a Procuradoria Geral de Justiça, esta
deixou de apresentar parecer (fl. 373).
É o relatório.
2. Recurso fundado. Sabido que o principal objetivo do
processo falimentar é a reunião de todos os credores do devedor e de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091173-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 22.314 - (jga/fr)
4
bens, para que vendidos estes sejam pagos aqueles, na ordem de preferência
dos seus respectivos créditos.
Assim, um dos efeitos da falência é, justamente, a instauração
do juízo universal que atrairá para si ações que envolvam o devedor falido.
Ocorre que, no caso, a exequente GHF Comercial International
Trading Ltda., não é devedora dos honorários advocatícios pertencentes ao
agravante advogado daquela antes mesmo da decretação de sua falência (fls.
47/50 e 214/218).
Dessa forma, não há que se falar em habilitação do agravante nos
autos da falência de sua representada, tendo em vista que a verba honorária
deve ser paga pela devedora/agravada, Trilha SP Master Comércio e
Representações de Veículos Ltda.
Portanto, tendo em vista que os honorários advocatícios não se
confundem com o patrimônio da massa falida, antes de haver a transferência
do montante penhorado (fls. 265/268 notadamente fl. 267) para conta à
disposição do juízo falimentar (fl. 323), de rigor, seja destacado o valor
correspondente aos honorários advocatícios pertencentes ao agravante.
3. Pelo exposto, provê-se o recurso.
Vicentini Barroso